Tribunal: TJSP
Processo: 1002717-08.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA PELO RÉU EM PROCESSO DE EXECUÇÃO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO. Irresignação com a condenação relativa a danos morais. Lesão efetivamente configurada. Execução movida contra o autor para cobrar dívida saldada em juízo em processo de busca e

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA PELO RÉU EM PROCESSO DE EXECUÇÃO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO. Irresignação com a condenação relativa a danos morais. Lesão efetivamente configurada. Execução movida contra o autor para cobrar dívida saldada em juízo em processo de busca e apreensão. Sujeição a iminentes medidas constritivas e retirada do estado de tranquilidade resultante da quitação do compromisso. Situação que ultrapassa o que se convencionou denominar de "meros aborrecimentos". Precedente desta Câmara. Indenização, contudo, minorada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ponderação à luz da circunstância de que as medidas constritivas não chegaram a se consumar. Insurgência acolhida parcialmente. RECURSO ADESIVO. Pleito de condenação ao pagamento do dobro da quantia reclamada na execução. Recuo do banco em resposta aos embargos à execução, ocasião em que pleiteou a extinção dos processos então pendentes. Inocorrência de má-fé a embasar a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. Descabimento, outrossim, da sanção com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Executados não alegaram pagamento em excesso, o que descaracteriza indébito. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002717-08.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado/apelante VANDERLEI
ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso adesivo
do autor. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-08.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 55.774,00;
Condenação: R$ 10.000,00;
Honorários: 15% sobre o valor da condenação;
Apelo sem menção aos honorários
APELAÇÃO N. 1002717-08.2020.8.26.0344
COMARCA DE MARÍLIA
APTE/APDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APTE/APDO: VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA
VOTO N. 10.842
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO
EM
DOBRO
DE
QUANTIA
INDEVIDAMENTE
COBRADA PELO RÉU EM PROCESSO DE EXECUÇÃO
ANTERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO
DO BANCO REQUERIDO. Irresignação com a condenação
relativa a danos morais. Lesão efetivamente configurada.
Execução movida contra o autor para cobrar dívida saldada
em juízo em processo de busca e apreensão. Sujeição a
iminentes medidas constritivas e retirada do estado de
tranquilidade resultante da quitação do compromisso.
Situação que ultrapassa o que se convencionou denominar
de “meros aborrecimentos”. Precedente desta Câmara.
Indenização, contudo, minorada de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ponderação à luz da
circunstância de que as medidas constritivas não chegaram a
se consumar. Insurgência acolhida parcialmente. RECURSO
ADESIVO. Pleito de condenação ao pagamento do dobro da
quantia reclamada na execução. Recuo do banco em
resposta aos embargos à execução, ocasião em que pleiteou
a extinção dos processos então pendentes. Inocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-08.2020.8.26.0344 -Voto no
3
má-fé a embasar a penalidade prevista no art. 940 do
Código Civil. Descabimento, outrossim, da sanção com
fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor. Executados não alegaram pagamento em
excesso, o que descaracteriza indébito. SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO DO RÉU
PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DO
AUTOR DESPROVIDO.

Vanderlei Alves de Oliveira propôs ação contra Banco
Bradesco Financiamentos S/A visando à condenação do réu a pagar, em
dobro, a quantia perseguida nos autos da execução n.
1015904-20.2019.8.26.0344
e
a
compensar
danos
morais
experimentados em razão da cobrança indevida.
O douto Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos e o fez para condenar o requerido “ao pagamento de
indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), acrescidos de correção monetária, a contar desta decisão, e
de juros moratórios a contar da citação”. Diante desse desfecho,
repartiu as despesas processuais em igual proporção e arbitrou
honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação,
destacando a gratuidade concedida ao autor.
Bradesco Financiamentos apela às fls. 942/951. Alega
que a sentença é contraditória ao reconhecer inocorrência de má-fé e
lhe condenar a pagar indenização por danos morais. Aduz inocorrência
de ilicitude. Sustenta que a indenização deve ser moderada. Requer a
reforma da r. sentença e a improcedência dos pedidos.
Vanderlei interpõe recurso adesivo às fls. 968/979. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-08.2020.8.26.0344 -Voto no
4
que faz ao jus recebimento em dobro da quantia executada, com fulcro
no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no
art. 940 do Código Civil. Requer a procedência integral dos pedidos.
Contrarrazões pelo autor às fls. 957/967 e às fls. 983/988
pelo réu.
É o relatório.
As partes celebraram contrato de financiamento de
veículo com pacto de alienação fiduciária. Ante o inadimplemento, o
credor fiduciário moveu ação de busca e apreensão - processo n.
1001846-80.2017.8.26.0344. O devedor fiduciante purgou a mora e
liquidou a dívida, sendo o feito extinto, sem resolução de mérito, em
31.03.2017.
Todavia, Bradesco Financiamento, em abril de 2019,
promoveu execução, visando à satisfação de dívida oriunda do mesmo
contrato. Citado, Vanderlei opôs embargos e aforou reconvenção
pleiteando o recebimento do dobro do que lhe era exigido. Nos
embargos, o Juízo reconheceu o pagamento anterior e declarou nula a
execução. Extinguiu, porém, sem solucionar o mérito, a reconvenção,
considerando-a inadequada.
Nesse contexto, Vanderlei propôs esta ação com pedidos
indenizatórios.
Em sentença, a magistrada afastou o pedido de
recebimento em dobro, porque não verificado pagamento indevido
nem má-fé do banco. Vislumbrou, porém, danos morais
consubstanciados no “desgaste sofrido pelo autor, que, mesmo tendo
quitado a dívida nos autos da ação de busca e apreensão, fora
novamente demandado, tendo contratar advogado e manejar defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-08.2020.8.26.0344 -Voto no
5
judicial, mesmo seguro da inexistência do débito, causando-lhe
obviamente perda de tempo útil, ultrapassando o mero dissabor da vida
cotidiana”.
Pois bem. A irresignação do banco é acolhida em parte,
unicamente para reduzir o valor da condenação.
Conquanto não seja suficiente para presumir má-fé, a
propositura de execução fundada em dívida paga certamente deflagrou
danos morais ao executado. A sujeição a iminentes medidas constritivas
e a retirada do então devedor do estado de tranquilidade resultante da
quitação de seu compromisso, forçando-o a constituir advogados para
preveni-lo de atos lesivos a seu patrimônio, ultrapassa o que se
convencionou denominar de “meros aborrecimentos”.
Com efeito, ainda que sem dolo, a instituição financeira
ocasionou injusta insegurança, frustração e indignação ao consumidor
que saldara sua prestação mais de dois anos antes, ao custo de
considerável esforço.
Configurado o dano, impõe-se a obrigação de indenizar,
com fulcro nos arts. 186 e 927 do Código Civil.
Há precedente específico nesta Colenda Câmara:
“INDENIZAÇÃO
DANO MORAL
Ocorrência

Cobrança indevida de dívida paga "Deveria o banco
réu ter tomado o cuidado de comunicar a composição
amigável aos seus procuradores após sua realização e
ter adotado todas as providências necessárias à baixa
da dívida, inclusive na esfera judicial." Hipótese em
que além da ação de execução ter tido regular
prosseguimento, o réu requereu ainda medidas
constritivas dos bens do autor
Dano moral
caracterizado

Recurso
do
réu
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-08.2020.8.26.0344 -Voto no
6
INDENIZAÇÃO
VALOR
Indenização fixada em R$
6.000,00 Recurso do réu pleiteando a redução e do
autor postulando a majoração desta quantia

Montante da indenização que deve ser mantido,
levando em conta critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso
Recursos improvidos, neste aspecto. RESTITUIÇÃO EM
DOBRO Pretensão à restituição em dobro dos valores
cobrados indevidamente
Descabimento
A
devolução em dobro, nos termos do artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
pressupõe pagamento indevido e a má-fé do credor,
que não ficou configurada
Recurso do autor
improvido,
neste
aspecto.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Arbitramento em R$ 1.000,00

Pretensão do autor de majorar esta verba

Admissibilidade
Fixação em 20% sobre o valor da
condenação, quantia esta que se afigura justa e
adequada às circunstâncias do caso, atendendo a regra
do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil

Recurso do autor provido, neste aspecto. RECURSO DO
RÉU IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM
PARTE”
(Apelação
1022664-09.2016.8.26.0564;
Relator Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior; 24a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/06/2019).
No tocante ao quantum indenizatório, não se olvida de
que a justa reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a
primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão
pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que
proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e
a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o
responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de
violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-08.2020.8.26.0344 -Voto no
7
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina
que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido
em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada
por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na
avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação
do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando
em conta as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não
ser
equivalente,
por
ser
impossível
tal
equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de Direito
Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem
jurídico lesado, a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do
ofensor, o seu grau de culpa bem como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses
elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-08.2020.8.26.0344 -Voto no
8
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por
outro, perca a sua tríplice finalidade.
Na espécie, uma vez que as medidas constritivas não
chegaram a ser efetivadas nem houve outros repercussões lesivas além
daquelas razoavelmente presumidas, a importância fixada pela nobre
magistrada (R$ 10.000,00) afigura-se excessiva.
Bem por isso, e sem perder de vistas as finalidades da
indenização, reduz-se a condenação a R$ 7.000,00 (sete mil reais), que
servirá para compensar o impacto e o abalo injustamente impingidos ao
autor, ao mesmo tempo em que estimulará o requerido a tomar maior
cautela na administração de seus contratos, mormente antes de tomar
medidas potencialmente danosas.
Acolhe-se, então, em parte o apelo do réu.
O apelo adesivo, por sua vez, não prospera.
É cediço, em conformidade com a jurisprudência assente
do Tribunal da Cidadania, lastreada, inclusive, por julgamento alçado ao
rito dos recursos repetitivos, que a aplicação da penalidade prevista no
art. 940 do Código Civil1 não prescinde da demonstração de má-fé do
credor:
“RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA
POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA
DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS
PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A
RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES -
1 “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as
quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao
devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o
equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-08.2020.8.26.0344 -Voto no
9
ACÓRDÃO
ESTADUAL
QUE
CONSIDEROU
INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS
VALORES
REMANESCENTES
A
SEREM
DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31o DIA
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
GRUPO
CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A
SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO
CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ATUAL ARTIGO 940
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO
DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS
VALORES RECEBIDOS. 1. Insurgência dos
consorciados
excluídos
do
grupo.
1.1.
Controvérsia submetida ao rito dos recursos
repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação
da sanção civil do pagamento em dobro por
cobrança judicial de dívida já adimplida
(cominação encartada no artigo 1.531 do
Código Civil de 1916, reproduzida no artigo
940 do Código Civil de 2002) pode ser
postulada
pelo
réu
na própria defesa,
independendo da propositura de ação
autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé
do credor. 1.2. Questão remanescente. Apesar
do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não
fazer menção à demonstração da má-fé do
demandante, é certo que a jurisprudência
desta Corte, na linha da exegese cristalizada
na Súmula 159/STF, reclama a constatação
da
prática
de
conduta
maliciosa
ou
reveladora do perfil de deslealdade do credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-08.2020.8.26.0344 -Voto no
10
para fins de aplicação da sanção civil em
debate. Tal orientação explica-se à luz da
concepção subjetiva do abuso do direito
adotada pelo Codex revogado. Precedentes
(...) 3. Recursos especiais desprovidos. Vencido
o relator na parte em que dava provimento ao
apelo extremo da administradora do consórcio,
a fim de determinar a incidência dos juros
de mora a partir da citação” (REsp
1111270/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Segunda Seção, julgado em 25.11.2015).
No caso, considerando-se que a boa-fé se presume, tem-
se que o autor não comprovou a má-fé do réu. De fato, esta acabou não
se verificando, uma vez que, a despeito de ter movido a execução, tão
logo tomou conhecimento dos embargos, Banco Bradesco requereu a
extinção do feito, fato reconhecido na sentença proferida naqueles
autos (fls. 619/624).
Ademais, ao contestar a presente ação indenizatória, o
réu não se insurge contra os fatos relativos à instauração indevida da
execução, dando a perceber que houve mera falta de cautela na
propositura daquele feito, configurando um ato equivocado, mas não
doloso.
Consigna-se, ademais, não ser o caso de invocar o art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (“O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável), uma vez que não houve pagamento indevido a configurar
indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002717-08.2020.8.26.0344 -Voto no
11
Em conclusão, reforma-se em parte a r. sentença tão
somente para minorar a indenização por danos morais a R$ 7.000,00
(sete mil reais).
Deixa-se de fixar honorários recusais uma vez que o
recurso do réu foi provido em parte.
Anota-se que a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o Juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
nem a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
réu e nega-se provimento ao recurso adesivo do autor.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora